Tribunal: TJMT
Processo: 1000153-76.2026.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000153-76.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WANIA PINTO DE OLIVEIRA MELO - CPF: 240.625.021-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1000153-76.2026.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1000153-76.2026.8.11.9005

Agravante:
Wania Pinto de Oliveira
.

Agravados:
Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá-MT
.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE PARA A SITUAÇÃO DA PACIENTE. PRESCRIÇÃO MÉDICA ESPECIALIZADA. URGÊNCIA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, que indeferiu o fornecimento de tratamento pleiteado por paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se estão presentes probabilidade do direito e perigo de dano para concessão de tutela de urgência destinada ao fornecimento de tratamento prescrito, não incorporado às listas oficiais do Sistema Único de Saúde para a situação da paciente; (ii) estabelecer se a obrigação de fornecimento pode ser imposta solidariamente aos entes públicos demandados, com direcionamento prioritário do cumprimento ao ente estadual em razão do custo do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relatório médico descreve quadro clínico grave e progressivo, indicando o tratamento requerido como necessário e urgente.

4.

O parecer do Núcleo de Apoio Técnico não aponta terapias alternativas disponíveis no Sistema Único de Saúde aptas a substituir o tratamento prescrito para as particularidades do caso concreto.

5.

A hipossuficiência financeira da agravante e o custo do tratamento evidenciam a impossibilidade de custeio particular, configurando risco de interrupção ou não início do tratamento.

6.

A probabilidade do direito decorre da prescrição por médico especialista e da demonstração de urgência, enquanto o perigo de dano resulta da possibilidade concreta de agravamento da doença pela demora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição médica especializada, aliada à comprovação de urgência e de falha terapêutica anterior, evidencia probabilidade do direito e perigo de dano para fins de fornecimento de tratamento necessário ao tratamento, ainda que não incorporado às listas do Sistema Único de Saúde.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 6º e 196; Lei n.º 8.080/1990, artigo 7º; Código de Processo Civil, artigo 536 e parágrafos; Código de Processo Civil, artigo 139, inciso IV; Código de Processo Civil, artigo 297.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.657.156; TJMT, AI 1009920-66.2021.8.11.0000, Rel. Juíza Lucia Peruffo, j. 22/03/2022; TJMT, AI 1000599-07.2021.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19/04/2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1000153-76.2026.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1000153-76.2026.8.11.9005

Agravante:
Wania Pinto de Oliveira
.

Agravados:
Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá-MT
.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
de
Wania Pinto de Oliveira Melo.

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência Antecipada.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública-MT.

Decisão agravada (processo n.º 1001675-64.2026.8.11.0041 – Id.
220501122
):
indeferiu o pedido de tutela provisória por considerar ausentes os requisitos para a concessão da medida
.

Agravo de Instrumento
: pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que os requeridos disponibilizem o fornecimento e aplicação de 03 injeções de droga antiangiogênica AFLIBERCEPT – EYLIA (frasco com 40 mg/ml) em cada olho, totalizando 06 ampolas, conforme laudo médico.

Decisão - Liminar
(
Id.
345290358
)
: deferiu o pedido liminar pleiteado.

Contrarrazões
(Id ́s. 347717387 e
346252866):

pugnam pelo desprovimento do recurso interposto pela parte agravante.

Sem Informações do Juízo
.

Parecer Ministério Público (Id.

354481374
):
manifesta-se pelo provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1000153-76.2026.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1000153-76.2026.8.11.9005

Agravante:
Wania Pinto de Oliveira
.

Agravados:
Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá-MT
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Wania Pinto de Oliveira Melo em face da decisão interlocutória proferida nos autos n.º 1001675-64.2026.8.11.0041, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública-MT, com objetivo de reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada.

A agravante sustenta, em apertada síntese, que comprovou a necessidade urgente do tratamento pleiteado.

Alega que, ao requerer na instância primeira, o pedido de tutela de urgência foi indeferido, calcado no parecer do NAT, que concluiu pela ausência de urgência no tratamento, além do fármaco não ser fornecido pelo SUS para a situação da agravante.

Por essas razões, pugnou pela concessão liminar da tutela antecipada, para o fim de determinar aos entes públicos agravados o imediato fornecimento do tratamento em questão, pedido que almeja ter confirmado no julgamento de mérito.

Verifica-se no processo de origem, que a parte autora ora agravante, propôs Ação de Obrigação de Fazer Específica com pedido de urgência

em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e do Município de Cuiabá-MT, informando que apresenta quadro de edema macular em olho direito e olho esquerdo, com perda parcial em ambos os olhos, com necessidade de realização de 03 injeções de droga antiangiogênica AFLIBERCEPT – EYLIA (frasco com 40 mg/ml) em ambos os olhos, podendo haver necessidade de mais aplicações, de acordo com a evolução do quadro.

Embora o laudo médico e o espelho SISREG III (Id. 219907128 e 219907129 do processo principal) atestem a necessidade do procedimento pleiteado, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido, calcado no parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT, o qual consigna que, não obstante a existência de indicação médica, a situação retratada não configura hipótese de urgência ou emergência.

Todavia, em que pese o parecer negativo do NAT, quanto à aparente ausência de urgência do tratamento e não incorporação do fármaco solicitado pelo SUS, consigne-se que o juízo não está vinculado estritamente aos seus pareceres, e sim à totalidade de provas anexadas ao feito, sendo que, no presente caso, restou demonstrado nos autos de origem que a parte agravada necessita dos medicamentos indispensáveis receitados, em caráter de urgência.

Confira-se o laudo médico carreado no Id. 219907128:

“Declaro que o paciente WANIA PINTO DE OLIVEIRA MELO apresenta quadro de EDEMA MACULAR EM OLHO DIREITO E OLHO ESQUERDO, apresentando no momento perda parcial da visão em AMBOS OS OLHOS, portanto tem necessidade de realizar tratamento ocular com droga antiangiogênica {Ranibizumabe - Lucentis (frasco com 10mg/ml - 3 frascos} ou Aflibercept - Eylia (frasco com 40mg/ml - 3 frascos), 1 ampola (frasco) por aplicação.

Inicialmente há indicação de 03 aplicações em OLHO DIREITO e 03 aplicações em OLHO ESQUERDO com intervalo mensal, podendo ser necessárias aplicações adicionais, de acordo com a evolução do quadro. Além disso, é imprescindível o acompanhamento mensal por 06 meses, com médico responsável pelas aplicações.

Tal procedimento deve ser realizado em caráter de urgência devido ao risco de danos irreversíveis à visão”.

Diante disso, vê-se que restaram comprovadas a urgência e a necessidade do tratamento.

Ademais, constata-se nos autos que a reclamante não possui recursos financeiros para arcar com as despesas do tratamento e que houve solicitação prévia no Sistema Único de Saúde (SUS), entretanto, obteve a resposta de que os insumos solicitados não integram nenhuma lista oficial de medicamentos e/ou insumos (Componente Básico, Estratégico e Especializado) da Assistência Farmacêutica dispensados pelo SUS para a situação da agravante, no âmbito do Estado de Mato Grosso e no Município de residência da autora.

Assim, demonstrada a probabilidade do direito, diante d
a atual necessidade da agravante, atestada por médico especialista
.

Outrossim, o perigo da demora decorre da possibilidade
de levar à piora do quadro clínico do paciente. Conforme o relatório médico acima transcrito, a não disponibilização do medicamento em questão pode levar a danos irreversíveis à visão
.

Importa frisar, ainda, que cabe ao médico, que é o profissional competente, prescrever o melhor tratamento para o restabelecimento da saúde do paciente.

A saúde é direito social insculpido no artigo 6º da Constituição Federal, garantido a todos e dever dos entes federados, como dispõe o artigo 196 da Constituição Federal:

“Artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Pondere-se, ainda, que as demandas relacionadas à saúde não se restringem a pedidos de medicamentos ou procedimentos cirúrgicos, abrangendo demandas que visam à redução do risco de doença e de outros agravamentos, sem prejuízo do acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nota-se, pois, que o
direito à saúde deve ser entendido no sentido mais amplo, inclusive em observância ao conforto do paciente, à higiene e à dignidade da pessoa.

No caso vertente, o objetivo imediato do pedido da parte agravada é a garantia da prestação de serviços de saúde, qual seja, ao fornecimento de tratamento específico, para restabelecer a sua saúde, conforme o relatório médico que instrui o feito de origem e atesta a sua necessidade, guardando, assim, perfeita sintonia com o dever insculpido no artigo 196 da CRF e artigo 7º da Lei n.º 8.080/90, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo, por isso, receber do gestor incondicional e irrestrita atenção.

Entrementes, com relação ao fornecimento de medicamento fora da lista do SUS, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. n.º 1.657.156/RJ , submetido ao rito do artigo 1.036 do CPC, fixou a seguinte Tese:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018”.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO – DÉFICIT DE ATENÇÃO E TRANSTORNO DE ANSIEDADE (TDHA) – FÁRMACO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS – PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS FIXADOS PELO RESP 1.657.156 - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE –- PROVIMENTO. O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão. Uma vez presentes os requisitos fixados por ocasião do julgamento do Recurso Repetitivo ( REsp 1.657.156), pela Primeira Seção, do Superior Tribunal de Justiça, constitui-se obrigação do Poder Público a dispensação do medicamento, mesmo que não incorporado em atos normativos do SUS.(TJ-MT 10005990720218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 19/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/05/2021)”

À vista do exposto, verifica-se a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito da parte agravante e o perigo de dano iminente, salientando que não há indicativos de ilegalidade, motivo pelo qual deve ser assegurado o fornecimento do tratamento necessário.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, ratificando a liminar proferida, para
reformar a decisão recorrida e determinar que os entes públicos disponibilizem à agravante a aplicação de 03 injeções de droga antiangiogênica AFLIBERCEPT – EYLIA (frasco com 40 mg/ml) em cada olho - 03 frascos por olho (01 ampola – frasco - por aplicação em ambos os olhos), totalizando 06 ampolas, conforme prescrição médica, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Consigne-se que, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para fornecerem a consulta pleiteada, determino que o cumprimento da obrigação seja direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de medicamento de médio/alto custo
.

Caso os agravados não cumpram a ordem judicial, determina-se, desde já, que sejam adotadas outras providências para a efetivação da tutela específica, dentre aquelas previstas no artigo 536 e parágrafos do Código de Processo Civil, ou outras que se fizerem necessárias (artigo 139, IV, c/c artigo 297 e parágrafo, todos do NCPC), especialmente autorização para atendimento por fornecedor particular e o necessário bloqueio de numerário da conta do tesouro, em quantia suficiente para o pagamento das despesas.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026